Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004246-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BERNARDO SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PROVA PERICIAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O Agravo de Instrumento foi interposto por construtora em face de decisão proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
A decisão agravada afastou a alegação de decadência quanto aos vícios construtivos e deferiu a realização de prova pericial no imóvel adquirido pelo autor da ação.
A agravante sustentou que o prazo decadencial previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil teria se esgotado, com base na data da ciência dos vícios pelo agravado.
Requereu o reconhecimento da decadência e o indeferimento da produção da prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação ajuizada para reparação de vícios construtivos estaria sujeita ao prazo decadencial do art. 618, parágrafo único, do Código Civil; (ii) saber se subsiste interesse recursal quanto à realização da prova pericial após a sua efetiva realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O caput do art. 618 do Código Civil trata do prazo de garantia legal de cinco anos referente à solidez e segurança das edificações, enquanto o parágrafo único dispõe sobre o prazo decadencial de 180 dias para o exercício do direito de exigir reparos após o aparecimento dos vícios.
A pretensão deduzida pelo autor é de cunho indenizatório, fundada em inadimplemento contratual, razão pela qual incide o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada.
O ajuizamento da ação em setembro de 2023, dentro do prazo decenal contado da entrega do imóvel em fevereiro de 2022, afasta a tese de decadência.
Quanto ao pedido de indeferimento da prova pericial, verifica-se que a perícia já foi realizada no curso do processo, tornando prejudicado o exame desse ponto.
Jurisprudência citada no voto: “...o prazo de garantia legal ou contratual não se confunde com o prazo prescricional legalmente previsto para o comitente reclamar indenização por má prestação de serviços contratualmente ajustados ao empreiteiro...” (TJDFT, Ap. Cív. 0730451-31.2019.8.07.0001, Rel. Des.ª Diva Lucy de Faria Pereira, julg. 07/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória por vícios construtivos decorrentes de inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo decadencial do art. 618, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A realização da prova pericial no curso do processo torna prejudicado o pedido de sua inadmissão”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 205 e 618 (caput e parágrafo único)
Código de Processo Civil, art. 357

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Ap. Cív. 0730451-31.2019.8.07.0001, Rel. Des.ª Diva Lucy de Faria Pereira, julg. 07/02/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8004246-14.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante CONSTRUTORA TENDA S/A e agravado BERNARDO SOUZA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II